Tribunal: TJES
Processo: 5000109-87.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-87.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANY FERREIRA e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000109-87.2025.8.08.0022
RECORRENTES:
DAIANY FERREIRA e ITAMARIS FERREIRA
RECORRIDO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSUMIDORAS. LOCAL DE EMBARQUE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. SERVIÇO PRESTADO REGULARMENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas autoras contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face da empresa de transporte rodoviário.

2. Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem concluiu que não restou configurada falha na prestação do serviço, reconhecendo que a ausência de embarque decorreu da conduta das próprias autoras, razão pela qual afastou a responsabilidade da empresa ré, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

3. No mérito recursal, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de transporte, consistente na suposta negativa de embarque das recorrentes no horário contratado.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, admitindo excludentes, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor.

5. No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que as recorrentes não se encontravam no local adequado para o embarque, circunstância esta determinante para o não ingresso no coletivo.

6. Os elementos constantes dos autos indicam que o ponto de embarque contratado correspondia ao terminal rodoviário da localidade, local onde ocorre o embarque regular e obrigatório dos passageiros, não havendo demonstração de que a empresa realizasse embarque fora dos pontos oficiais.

7. A alegação das recorrentes de que o local onde aguardavam seria utilizado para embarque não encontra respaldo probatório suficiente, não sendo possível imputar à empresa a responsabilidade por conduta não comprovada.

8. Ademais, a própria narrativa autoral evidencia que o embarque não se concretizou em razão de circunstância relacionada à escolha do local pelas passageiras, o que afasta o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.

9. Ressalte-se que o serviço de transporte foi posteriormente prestado, mediante remarcação da passagem, inexistindo qualquer demonstração de interrupção definitiva ou inadequação do serviço.

10. No tocante aos danos materiais, não restou comprovado que os gastos alegados decorreram de falha imputável à recorrida, mas sim de circunstância atribuível às próprias consumidoras.

11. Quanto aos danos morais, os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, não havendo violação a direitos da personalidade apta a ensejar reparação.

12. A situação vivenciada, embora possa ter gerado desconforto, não configura dano moral indenizável, especialmente diante da ausência de ilicitude na conduta da empresa.

13. Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, a qual se encontra em consonância com o conjunto probatório dos autos.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

15.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)